Tribunal: STF
Processo: Rcl 46094
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 630-63.2018.5.12.0035, que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou-lhe provimento.
    Articula com usurpação de competência desta Corte porquanto no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, bem como na ADC 16, debateu-se a mesma matéria objeto da controvérsia na Corte Trabalhista. Aduz que a questão transcende os interesses subjetivos da causa no que diz respeito a aspectos relevantes do ponto de vista econômico, político, social e também jurídico, já reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta-se, em síntese, que o ato reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa contratada em contrato de terceirização, violou o disposto no art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros. 
    Consoante relatado, ao reconhecer ausente a transcendência da matéria de fundo em recurso de revista, o TST negou provimento ao agravo com fundamento no art. 896-A, § 5º, da CLT, conforme os seguintes fundamentos sintetizados (eDoc 13, pp. 182 e 183):
    “A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. 
    Nesse sentido já se posicionou a maioria das Turmas deste TST: Ag-RR - 1003-77.2015.5.05.0461, Relator Ministro: Breno Medeiros, Data de Julgamento: 07/11/2018, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/11/2018; AIRR - 1270-20.2015.5.09.0661, Relatora Desembargadora Convocada: Cilene Ferreira Amaro Santos, Data de Julgamento: 07/11/2018, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/11/2018; ARR - 36-94.2017.5.08.0132, Relator Ministro: Ives Gandra Martins Filho, Data de Julgamento: 24/10/2018, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 26/10/2018; RR - 11200-04.2016.5.18.0103, Relator Desembargador Convocado: Roberto Nobrega de Almeida Filho, Data de Julgamento: 12/12/2018, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 14/12/2018; AIRR - 499-03.2017.5.11.0019, Relator Ministro: Márcio Eurico Vitral Amaro, Data de Julgamento: 24/04/2019, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 29/04/2019). 
    Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da r. decisão impugnada, deve ser desprovido o agravo. 
    Em razão da improcedência do recurso, aplica-se à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no importe de 335,98 – trezentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos, equivalente a 5% do valor da causa (R$ 6.719,61), em favor da parte reclamante. 
    Considerando ser irrecorrível a decisão colegiada quanto à não transcendência do recurso de revista (art. 896-A, § 4º, da CLT), bem como que não cabe recurso extraordinário ao STF em matéria de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, por ausência de repercussão geral (Tema nº 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), determina-se a baixa imediata dos autos à origem, independentemente da interposição de recurso. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com aplicação de multa e determinação de baixa imediata dos autos ao e. TRT de origem.”
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada, pelo não conhecimento do recurso, não trata especificamente da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019).
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, entendo necessário verificar se o objeto do recurso inadmitido ofende a tese fixada pelo STF.
    Não é, porém, o caso.
    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho, quando da análise do recurso de revista, confirmou a sentença a qual reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante por débitos trabalhistas com base na culpa in vigilando da Administração, ao faltar com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas. Nessa parte, considerou que não poderia rever a decisão por ser necessário o reexame do conjunto fático-probatório. Confira-se (eDoc 13, p. 23):
    “Como se vê, a prova produzida no feito denota a culpa in vigilando do recorrente, que descurou de seu dever fiscalizatório em relação ao contrato firmado com primeira ré. Diante disso, eventual alteração do decidido implicaria, fatalmente, o reexame de fatos e provas, prática defesa nesta instância recursal (Súmula nº 126 do TST). 
    Dito isso, a Câmara decidiu em sintonia com a Súmula nº 331, IV e V, do TST, o que inviabiliza o seguimento do recurso, inclusive por dissensão jurisprudencial (§ 7º do art. 896 da CLT e Súmula nº 333/TST). ”
    Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não haver violação da autoridade da decisão proferida em processo com repercussão geral reconhecida (Tema 246, RE 760.931), pois, conforme se depreende da tese naquela ocasião fixada pelo Plenário da Suprema Corte e acima descrita, o que se veda é a transferência automática da responsabilidade dos encargos trabalhistas ao Poder Público, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93.
    Não houve, na espécie, transferência automática de responsabilidade.
    No que diz respeito à possibilidade de inversão do ônus da prova da efetiva fiscalização (para constatar ou afastar a culpa in vigilando), tal especificidade não foi objeto da ADC 16, de forma a faltar, na espécie, aderência estrita.
    Não à toa, em situações como a presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não haver violação da autoridade da decisão proferida na ADC 16, entendimento reiterado no RE 760.931, que tampouco decidiu pela inversão do ônus da prova, como se pode conferir da decisão dos Embargos de Declaração, oportunidade em que fui designado como redator para acórdão: 
    “E não há obscuridade quanto à responsabilização do Estado pelas verbas trabalhistas inadimplidas pelos contratados, desde que, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, houver comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando por parte do Poder Público, o que se impõe diante de sua inarredável obrigação de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 
    A responsabilidade não é automática, conforme preconizou o legislador infraconstitucional, no artigo 71, §1º, da Lei de Licitações, mas não pode o poder público dela eximir-se quando não cumpriu com o seu dever de primar pela legalidade estrita na escolha ou fiscalização da empresa prestadora de serviços.” 
    Referida conclusão encontrou ressonância em outros julgamentos dos órgãos desta Corte. Confira-se: 
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam a caracterizar a culpa in vigilando, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização de observância obrigatória, não caracteriza afronta à ADC 16. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 25.385 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.12.2017) (grifou-se)
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PODER PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Decisão reclamada que afirma a responsabilidade subsidiária da Administração por débitos trabalhistas de suas contratadas, quando reconhecida a omissão da contratante na fiscalização da execução d760o contrato (culpa in eligendo ou in vigilando). 2. Inexistência de violação à autoridade da decisão proferida na ADC 16. 3. Inexistência de violação à súmula vinculante nº 10, devido ao órgão reclamado não efetuar análise de constitucionalidade. 4. Em reclamação, é inviável reexaminar o material fático-probatório dos autos, a fim de rever a caracterização da omissão do Poder Público. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 24.545 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2016)
    A questão do ônus da prova, aliás, é objeto do tema 1118 de Repercussão Geral. 
    Por fim, ressalto a impossibilidade de se reverter o entendimento constante do ato reclamado sobre a existência de culpa no caso concreto, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tampouco decidir sobre a inversão do ônus probatório nesta via, já que desborda do conteúdo dos parâmetros de controle invocados.
    A reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, como pretende o reclamante quando alega que os documentos e provas produzidos nos autos originários conduzem à conclusão sobre a existência de fiscalização por parte da administração.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido da medida cautelar. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente